Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal da Defesa e do Ministério Público, contra a sentença que condenou o réu incurso no artigo 217-A, "caput", c/ c artigo 226, II, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 32 (trinta e dois) anos, de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: i) analisar os pedidos de absolvição, desclassificação e reconhecimento da continuidade delitiva, formulados pela Defesa; ii) apreciar o pedido de recrudescimento da pena em razão da análise negativa da culpabilidade, personalidade do agente, das circunstâncias e as consequências do crime, e das agravantes previstas no artigo 61, incisos II, alíneas “c”, “f” e “h”, do Código Penal.
III – Razões de decidir:
3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena para o mínimo legal, uma vez que atendido na sentença.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
5. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pela firme palavra da vítima, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com as narrativas apresentadas para as testemunhas, confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Não há falar em desclassificação para o crime do artigo 241-D da Lei 8.069/90 (Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso), uma vez que a conduta do réu ultrapassou o mero assédio ou aliciamento para a prática de ato libidinoso, tendo em vista que ele, efetivamente, os consumou.
7. Incabível a desclassificação da conduta para a crime de violação sexual mediante fraude (artigo 215 do Código Penal), visto que neste é indispensável que a vítima se entregue de forma voluntária ao agente, induzida por sua astúcia, de modo que a entrega é livre e consciente, e mesmo tendo sido enganada pelo ardil ou artifício, acredita que o ato é legítimo, o que não é o caso dos autos, mormente pela presunção de vulnerabilidade da ofendida por ser menor de 14 (catorze) anos no momento da conjunção carnal.
8. Inviável a análise negativa da culpabilidade quando demonstrado nos autos que a conduta do acusado não ultrapassou o que é inerente ao tipo. “Abusar sexualmente de criança de tenra idade já faz parte do tipo penal do crime de estupro de vulnerável e não justifica valorar negativamente a culpabilidade (Acórdão 1927897, 07005257720218070019, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. A circunstância de estar sozinho com a vítima no momento do delito é inerente ao tipo, tendo em vista que essa espécie de delito é praticada longe da presença de terceiros. Igualmente, a coação psicológica já foi considerada para macular as circunstâncias do delito, logo, não pode ser considerada novamente, sob pena de “bis in idem”.
10. O fato de a família ter depositado confiança no réu não diz respeito à sua personalidade, razão pela qual esta circunstância deve ser mantida neutra.
11. As circunstâncias do delito são desfavoráveis, pois o réu, além dos abusos, fez com que a vítima introduzisse objeto em sua genitália e ameaçou destruir sua família, como meio para perpetuar os abusos.
12. As consequências do crime ultrapassaram a mera violação à liberdade sexual, ocorreu abalo sentimental da vítima, porquanto ela teve alterações significativas de comportamento que afetaram sua saúde emocional e psicológica, ao ponto de se auto lesionar e ser submetida a tratamento psicológico, além de ter um baixo desempenho escolar que a levou a reprovar o ano letivo.
13. A circunstância de estar sozinho com a vítima no momento do delito é inerente ao tipo, tendo em vista que essa espécie de delito é praticada longe da presença de terceiros. Igualmente, a coação psicológica já foi considerada para macular as circunstâncias do delito, logo, não pode ser considerada novamente, sob pena de “bis in idem”, o que impede o reconhecimento a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.
14. De rigor o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois as provas dos autos, efetivamente, demonstram que o réu praticou o crime valendo-se das relações domésticas, uma vez que, na qualidade de tio da vítima, aproveitava-se dos momentos em que ficava sozinho com ela na casa em que ele morava, na casa de sua irmã ou quando a levava ao colégio para praticar os crimes, bem como no interior da van e na residência da tia da vítima.
15. Os crimes foram cometidos em continuidade delitiva, pois praticados nas mesmas condições de tempo e lugar. O modo de execução também foi o mesmo, pois o acusado se valia da relação íntima e doméstica com a finalidade de consumar os crimes e satisfazer sua lascívia.
16. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação. Isso porque a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade e, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
17. Preenchidos os requisitos para o estabelecimento da indenização em favor da vítima, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização estabelecida pelo Juízo singular.
18. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV - Dispositivo:
19. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.